Tribunal: STF
Processo: CJ 5814
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-30
Data de publicação: 1972-08-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA DE
VALORIZAÇÃO ECONÔMICA DA FRONTEIRA SUDOESTE DO BRASIL). JULGAMENTO EM
1º GRAU PELO JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA FEDERAL, EM 1963,
QUANDO EM VIGOR A CONSTITUIÇÃO DE 1946. COMPETÊNCIA RECURSAL. E DO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, SEGUNDO A LEI, ENTÃO EM VIGOR.
PRECEDENTES DO STF INAPETENCIA DA LEI N. 5638/70, ART. 2 E SEUS
PARAGRAFOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUSCITADO